Tribunal: TJDFT
Processo: 0746882-32.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, posto que deixou de analisar a pretensão exordial quanto aos “danos morais requeridos, com base na responsabilidade exclusiva dos Embargados para elaboração do Edital do concurso, que garantiu remuneração abaixo do previsto e com isso, frustrou e ainda frustra a Embargante que contava especificamente com o valor acordado pelas partes no edital do concurso público”.
Requer o provimento dos embargos, “com efeitos infringentes, para suprir a omissão, uma vez que o v. cordão não tratou da responsabilidade exclusiva dos Embargados quanto à elaboração do Edital que se comprometeu com remuneração à Embargante, frustrando os compromissos financeiros da Embargante, gerando o dano moral requerido, questão que não está ligada ao debate do Tema 864 do STF e a existência ou não de previsão orçamentária”.
Bem reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
Inicialmente, é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão.
Necessário esclarecer que “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo1.
Desse modo, não há se falar em omissão na medida em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento foram analisadas, tendo o acórdão objurgado apreciado suficientemente a controvérsia estabelecida entre as partes, adotando, contudo, entendimento contrário aos anseios da recorrente no tocante a ocorrência de dano moral em razão da suspensão do pagamento da 3a parcela do reajuste remuneratório, e, consequentemente, do pagamento da remuneração abaixo do previsto no edital do concurso público, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados.
O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abordados no recurso, em especial nos itens 22 e 23, in verbis: “22. Por fim, em que pese os incontestes transtornos que possam ter sido experimentados em razão da suspensão da implementação do reajuste, não restou demonstrado descontrole financeiro ou situação externa aptos a fundamentar a condenação dos réus no pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais. 23. No caso em comento, a parte autora alega genericamente ter sofrido danos extrapatrimoniais, mas não comprovou quaisquer despesas que deixaram de ser pagas em razão dos fatos, situação que, a priori, não lhe ocasionou dissabores morais a ponto de violar seus direitos da personalidade a ensejar a condenação no pagamento de indenização por danos morais, mesmo porque, segundo consta dos autos, o que se evidenciou foram dissabores de cunho material, por perceber remuneração inferior a estabelecida no edital”.
O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). Na hipótese, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição dos demandantes a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I, CPC). Desse modo, a situação descrita não subsidia a reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade.
Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
Trata-se de recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1.022 do CPC).
Nesse trilhar, para serem acolhidos, é indispensável a indicação de um dos vícios legalmente previstos, bem como a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado
Destarte, não é permitido à parte embargante refutar argumentos jurídicos que não satisfazem as suas pretensões, tampouco apresentar os mesmos requerimentos anteriores não relacionados aos vícios que ensejariam o seu cabimento.
No presente caso, a parte embargante alega a existência de vício na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o acórdão embargado.
O inconformismo da parte autora revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas a insatisfação da parte com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.
Cumpre ressaltar, ainda, que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em vício, quando o acórdão impugnado aplica entendimento jurídico devidamente fundamentado, tanto pela tese fixada pelo STF (Tema 864), como na CF/88 (art. 160 da CF), promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
Nesse quadro, por não ter apontado nenhuma das hipóteses de cabimento previstas nos art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, e por não apresentar fundamentação com o fim de demonstrá-las, os embargos de declaração não comportam acolhimento.
Impende salientar, que eventual oposição de novos embargos flagrantemente inadequados, para questionar vícios inexistentes em decisão proferida em conformidade com tese fixada pelo STF, julgada sob o rito de repercussão geral e, por isso, com efeito vinculante, poderá caracterizar o caráter procrastinatório do recurso, na medida em que configura resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, IV e VII do CPC2), podendo, inclusive, ensejar condenação ao pagamento da multa prevista nos arts. 1.026, §2o3 c/c 814, ambos do CPC.
Ressalta-se que, nos temos do art. 98, §4o, do CPC5, a concessão da gratuidade da justiça não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.
Inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.